Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida em Ação de Conhecimento, sob o fundamento de existência de indícios de capacidade financeira — como a condição de empresária, residência em condomínio de alto padrão e ausência de provas robustas em sentido contrário. Embargos de Declaração opostos foram rejeitados. A agravante sustenta que não foi oportunizada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas e, no mérito, a cassação da decisão ou a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte requerente do benefício da gratuidade da justiça deve ser intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira antes do indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que, havendo dúvida quanto à veracidade da alegação de insuficiência de recursos, o juiz deve determinar que a parte comprove o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.
4. A negativa do benefício sem a prévia intimação da parte interessada configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O juiz não pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base em indícios de capacidade financeira sem antes intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
2. A ausência dessa intimação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi Cueva, 3a Turma, j. 28.2.2023, DJe 10.3.2023.